Tribunal: TJDFT
Processo: 0060452-89.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0060452-89.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: ANTONIO CARLOS SIMOES D E C I S Ã O Indefiro o pedido de sustentação oral, pois não foi observado o disposto no artigo 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020. Publique-se. Brasília, D.F., 8 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator